Tribunal: TJDFT
Processo: 0725833-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. Ajuizada ação monitória em Juízo Cível (Suscitado), aparelhada com contrato de prestação de serviços contábeis assinado eletronicamente, notas fiscais, memorial com valor inadimplido, cobranças extrajudiciais, confissão de dívida e comprovantes dos serviços realizados, via emenda à petição inicial, houve posterior requerimento de sua conversão para ação de execução de título extrajudicial. Logo, a competência é do Juízo Especializado, em consonância com a redação do art. 2o da Resolução n. 11/2012 – TJDFT.
2. Diante do pleito de conversão da ação monitória em ação de execução de título extrajudicial, caberá ao Juízo Especializado decidir se é o caso de processamento da execução, extinguindo o feito se entender que a petição inicial não atende aos requisitos para o seu processamento, especialmente por ausência de título executivo extrajudicial. Não cabe a este Colegiado analisar se o título apresentado está de acordo com o art. 784, III, do CPC, mas, sim, a causa trazida a julgamento, nos limites do art. 66 do CPC.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.